Tribunal: TJDFT
Processo: 0749582-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0749582-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: THIAGO RIBEIRO DE CARVALHO IMPETRADO: JUIZA DE DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por THIAGO RIBEIRO DE CARVALHO contra ato reputado ilegal atribuído à JUIZA DE DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA. O impetrante relata que, no processo de execução movido pelo Banco do Brasil S/A, foram bloqueados valores em sua conta, totalizando aproximadamente R$ 20.065,71 (vinte mil e sessenta e cinco reais e setenta e um centavos), montante este destinado ao pagamento de despesas operacionais da empresa Ribeiro Marmoraria Ltda., como salários, fornecedores e tributos. Alega que os documentos anexados aos autos comprovam que tais recursos não se referem a patrimônio pessoal, mas a valores empresariais essenciais à continuidade das atividades da empresa. Menciona que o Juízo de origem reconheceu expressamente que os valores bloqueados são indispensáveis à sobrevivência da empresa, autorizando o levantamento da quantia. Contudo, posteriormente, por despacho, foi determinado que o levantamento aguardasse a preclusão da decisão anterior, o que, na prática, impediu o cumprimento da ordem de desbloqueio já transitada, mantendo os recursos retidos sem fundamento jurídico válido. Argumenta que a manutenção da constrição judicial, apesar do reconhecimento do direito ao desbloqueio, configura omissão ilegal, violando direito líquido e certo já comprovado por prova documental pré-constituída. Ressalta que a situação compromete o funcionamento da atividade econômica, colocando em risco empregos e contratos, e afronta os princípios da menor onerosidade da execução (art. 805, CPC) e da função social da empresa (art. 170, III, CF). Defende que o mandado de segurança é a via adequada para assegurar a efetividade da decisão judicial e preservar a função social da empresa, diante da ausência de outro meio recursal eficaz para sanar o prejuízo imediato. Requer, liminarmente, a determinação ao Juízo vinculado à 3a Vara Cível de Taguatinga para cumprir integralmente a decisão de 14/08/2025, procedendo ao levantamento dos valores depositados judicialmente, ou, subsidiariamente, autorizando o saque parcial para pagamento de despesas essenciais, sob pena de multa diária. No mérito, requer a concessão definitiva da segurança, confirmando a liberação dos valores reconhecida na decisão referida, com expedição de alvará eletrônico para levantamento imediato das quantias em juízo. Custas recolhidas (ID 78696024). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Conforme dispõe o art. 5o, inciso II, da Lei n. 12.016/2009, não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. Paralelamente, o art. 1.015 do Código de Processo Civil estabelece o rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, incluindo em seu parágrafo único as decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No caso em apreço, depreende-se da análise dos autos que o ato apontado como coator consiste na decisão que, em sede de cumprimento de sentença (PJe 0700543-27.2023.8.07.0020), condicionou o levantamento dos valores bloqueados à preclusão da decisão que acolheu a impugnação à penhora. Cuida-se, portanto, de decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, impugnável pela via do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O próprio impetrante, aliás, reconhece a existência de agravo de instrumento já interposto contra as decisões proferidas no feito originário, consoante se extrai da menção ao agravo de instrumento n. 0732508-15.2025.8.07.0000, de relatoria do Des. Roberto Freitas Filho, circunstância que evidencia não apenas a existência de recurso cabível, mas também a efetiva utilização da via recursal adequada pelo próprio impetrante. Nesse contexto, a impetração do mandado de segurança configura tentativa de obtenção de duplo pronunciamento jurisdicional sobre idêntica questão, o que não se admite no ordenamento vigente, consoante a orientação insculpida na Súmula 267/STF, segundo a qual “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. Vale ponderar que o fato de o impetrante atribuir urgência à liberação dos valores não autoriza a utilização do writ como sucedâneo recursal, porquanto o sistema processual confere a possibilidade de requerimento de tutela de urgência no próprio agravo de instrumento, sendo essa a via adequada para a obtenção de provimento célere. Ademais, não se verifica a alegada omissão por parte da autoridade apontada como coatora. Na verdade, o Juízo de origem não silenciou sobre o pedido de levantamento, tendo proferido decisão expressa determinando que a liberação aguardasse a preclusão do pronunciamento que desconstituiu a penhora. Há, portanto, ato comissivo consubstanciado em pronunciamento judicial que, independentemente de seu acerto ou desacerto, deve ser impugnado pelas vias ordinárias. Acrescente-se, ainda, que a conduta do Juízo não configura teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, porquanto a exigência de preclusão antes do levantamento de valores constitui cautela legítima a ser adotada conforme as circunstâncias específicas de cada caso. Sobre o tema, confira-se julgados do STJ e desta Corte Judiciária, verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 267 DO STF. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Esta Corte firmou orientação segundo a qual se admite a impetração de mandado de segurança contra ato judicial em situações excepcionalíssimas de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. III - Não cabe a utilização do mandamus como sucedâneo recursal, conforme o disposto na Súmula n. 267/STF (Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição) e precedentes deste Tribunal Superior. IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no RMS n. 69.981/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 26/4/2023.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE, OU ABUSO DE PODER. INADMISSIBILIDADE DO MANDAMUS. RECURSO IMPROVIDO. 1.Segundo firme posicionamento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o mandado de segurança contra ato judicial é cabível apenas nas hipóteses em que haja a demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na Decisão objurgada, além da manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem necessidade de dilação probatória. Assentaram, ainda, o não cabimento de mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição, conforme Enunciado n. 267 da Súmula do STF, nem contra decisão judicial transitada em julgado. 2. Não obstante o artigo 833, IV do CPC vedar a penhora de salários, soldos, proventos e vencimentos, tal norma vem sendo mitigada pela jurisprudência, de modo que a ordem de constrição de percentual dos rendimentos do Executado-Impetrante não encerra teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder a torná-la passível de correção na via mandamental. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (Acórdão 1737896, 07127849320238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 31/7/2023, publicado no DJE: 10/8/2023). CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DEMANDA QUE TEM POR OBJETO ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. 1. De acordo com o entendimento consolidado pela Súmula n. 267 do colendo Supremo Tribunal Federal, "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". 1.1. Nada obstante a Excelsa Corte venha flexibilizando este entendimento, somente é admitida a impetração de mandado de segurança quando o recurso previsto na legislação processual não seja dotado de efeito suspensivo ou se tratar de decisão teratológica. 2. Não se mostra teratológica a decisão judicial que impõe restrição judicial de forma parcial sobre verbas de natureza salarial, quando preservado montante que não comprometa a dignidade da parte executada. 2.2. Não se tratando de decisão judicial teratológica, não se mostra cabível a impetração de mandado de segurança. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1403302, 07365678520218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/3/2022, publicado no DJE: 21/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Observo, por fim, que o conhecimento do presente mandado de segurança encontra óbice na prejudicialidade decorrente da pendência de julgamento do agravo de instrumento já interposto pelo impetrante. A competência para analisar a correção da decisão que condicionou o levantamento à preclusão é do órgão responsável pelo julgamento do recurso próprio, não do desembargador relator do mandado de segurança, sob pena de prolação de decisões conflitantes sobre idêntica controvérsia. DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO a petição inicial e, por consequência JULGO EXTINTO o feito sem apreciação do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC c/c art. 10 da Lei 12.016/09. Honorários incabíveis na espécie. Custas na forma da lei. Publique-se. Intime-se. Arquive-se, oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator